Tribunal: TJDFT
Processo: 0725565-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725565-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETE ABREU VIEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ELIZABETE ABREU VIEIRA contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento proposta pela agravante em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 60647622), a agravante sustenta que: 1) foi juntada a declaração de hipossuficiência ao contrário do disposto na decisão recorrida (ID 195318333, autos de origem); 2) após os descontos realizados no seu contracheque e conta corrente, seu rendimento mensal é aproximadamente R$ 1.800,00; 3) seus rendimentos líquidos se encontram abaixo de cinco salários-mínimos; 4) cabe a ré questionar a hipossuficiência da autora e apresentar provas no sentido contrário, o que não ocorreu. Requer, ao final, a concessão da antecipação da tutela recursal para que se dê prosseguimento ao feito na origem sem o pagamento de custas. No mérito, pede: 1) a confirmação da liminar para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça à requerente; 2) “seja invertido o ônus da prova para que determine ao Banco Réu a juntada de todos os contratos consoantes à contratação dos empréstimos e dos respectivos seguros prestamistas;” 3) “nomeado perito-contador, com custas pagas pelo agravado, com o objetivo de revisar e repactuar os contratos ativos, de modo que não comprometam a renda da agravante acima do limite previsto em lei”. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. Em primeiro lugar, os pedidos de inversão do ônus da prova e de nomeação de perito contador não devem ser conhecidos. As questões não foram objeto de decisão na instância de origem e, por se tratar de inovação recursal, não podem ser invocadas em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Com relação ao pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça, o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço parcialmente do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. A análise criteriosa do juiz acerca da concessão do benefício é necessária inclusive para não violar o princípio da isonomia ao conceder indevidamente o benefício àquele que dispõe de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, em evidente prejuízo àqueles que realmente precisam da gratuidade de justiça. Portanto, cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, de acordo com os contracheques, especialmente referente ao mês de março/2024, a autora é servidora da Secretaria de Estado de Saúde, no cargo efetivo de técnica em enfermagem, e afere mensalmente rendimentos brutos de R$ 7.873,11 e líquidos de R$ 2.734,42 (ID 195318332, autos de origem). Da análise dos extratos bancários da requerente, observa-se que há significativo comprometimento de seus rendimento líquido por meio de descontos realizados também em sua conta corrente (R$ 977,06, R$ 63,36, R$ 179,92, ID 195318341, autos de origem). Assim, os valores, a princípio, são compatíveis com o alegado estado de hipossuficiência da requerente, de modo que deve ser deferido o pedido de antecipação da tutela recursal. Paralelamente, o perigo de dano é iminente caso haja prolação da sentença sem a apreciação das contrarrazões. Não há, de outro lado, maiores prejuízos ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator